Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais, no qual se discutia a legitimidade concorrente do ente federado e a isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações relativas: (i) à ilegitimidade do ente público para promover cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais; (ii) à suposta confusão entre verbas de natureza privada e atuação estatal; (iii) à necessidade de análise da constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante, não sendo exigida a análise de todos os argumentos apresentados, mas apenas a exposição dos fundamentos suficientes à conclusão.
4. O acórdão embargado examinou de modo adequado a questão apresentada acerca da legitimidade do ente federado para promover cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais de seus procuradores, bem como acerca da isenção legal de custas em tais ações, não se constatando as omissões apontadas.
5. A análise da constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC mostra-se irrelevante ao desfecho do caso, diante do reconhecimento, com base em legislação específica e jurisprudência consolidada, da legitimidade concorrente do ente federado para a execução dos honorários advocatícios dos procuradores do Distrito Federal.
6. O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo inviável sua utilização para revisitar fundamentos já apreciados, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, não é necessária menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria haja sido devidamente debatida, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, EDcl no AI 0022299 16.2011.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021.
TJDFT, EDcl na Apelação 0717790 60.2019.8.07.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.